Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719877-12.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHAES, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE - CHSHJLN, MIRYAN RODRIGUES BRAZ D E S P A C H O Ante a notícia do falecimento do Apelado LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHÃES, determino a suspensão do processo, nos termos dos artigos 313, inciso I e § 1o, e 689 do Código de Processo Civil. Concedo o prazo de 60 dias para a habilitação do espólio, conforme requerido no ID 43584409. Publique-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator